Tribunal: STF
Processo: RE 1494565
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O presente recurso extraordinário (eDoc 21) foi interposto pelo Município de Pedreiras, com fundamento em permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão (eDoc 13) assim ementado:



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO PELO RELATOR. DECISÃO MONOCRÁTICA. DESENVOLVIMENTO, COM FUNDAMENTAÇÃO E DISPOSITIVO (PER RELATIONEM). ADOÇÃO DOS FUNDAMENTOS E DOS DISPOSITIVOS DA SENTENÇA E OS ARGUMENTOS LANÇADOS NAS PEÇAS RECURSAIS. NULIDADE INEXISTENTE. JURISPRUDÊNCIAS PACIFICADAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, SEDIMENTADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E SOLIDIFICADAS PELOS TRIBUNAIS ESTADUAIS. REPETIÇÃO DOS ARGUMENTOS. MATÉRIAS JÁ CONHECIDAS E TRATADAS POR FORTES JULGADOS DOS TRIBUNAIS SUPERIORES E DOS TRIBUNAIS ESTADUAIS. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. 



    I – O uso da motivação per relationem, também denominada de motivação aliunde, motivação por referência, motivação referenciada, motivação por remissão ou motivação remissiva, a qual o relator adota, na sua decisão, fundamentos contidos na sentença, parecer do membro do MPE, dos argumentos contidos nas peças recursais, jurisprudências, precedentes, Súmulas, Súmulas Vinculantes dos Tribunais Superiores. Acórdãos dos Tribunais Estaduais ou de decisões pacificadas e calcificadas pelas Câmaras Isoladas Cíveis. O Ministro do STF que jamais deixará de ser um ícone, o Mestre Aires de Britto reafirmou que o Judiciário deve ser proativo, neutro e apartidário. E disse que a justiça brasileira pode adotar o processo de otimização (rendimento ótimo, criando condições favoráveis e gestão eficiente dos processos) e o tempo de duração dos processos judiciais, desde que haja bom senso da sociedade e vontade dos juízes. Ora, otimizar significa julgar sem entraves e obstáculos. O uso da técnica monocrática traduz inúmeros vieses na administração dos processos: a superação de indicadores negativos; quebra dos gargalos das fases processuais; novas texturas dos processos; identificação das falhas; e resultados eficientes. O cidadão brasileiro quer que o seu processo seja decidido. Seja favorável ou não. É uma conquista do Estado Democrático de Direito. E jamais provocará quebras, contorcionismos, quiasmas, feridas profundas no artigo 93, inciso IX, da Bíblia Republicana Constitucional. 



    II – A reiteração, em agravo interno, de argumentos já examinados e repelidos, de forma clara e coerente, pelo relator, ao julgar monocraticamente o recurso de apelação, impõe o desprovimento do recurso. 



    III – Agravo interno desprovido. 



    Em suas razões, o recorrente, alegando violação aos arts. 5º, LV, e 93, IX, da Constituição Federal, aduz, em síntese, que:



    Trata-se de Recurso Extraordinário, interposto com a finalidade de reformar decisão do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, que, ao julgar o Agravo Interno interposto pelo recorrente, manteve a decisão monocrática proferida nos autos da Remessa Necessária que manteve todos os termos da sentença de 1° grau que julgou improcedente os Embargos à Execução e reconheceu que o exequente faz jus ao valor de R$ 186.000,00 (cento e oitenta e seis mil reais).



    […]



    É imperioso reconhecer que o ponto central da discussão posta em análise tem relevância jurídica, manifestamente, na possibilidade de se permitir o julgamento antecipado da lide, ainda que reconhecido expressamente pelo juízo a necessidade de comprovação pelo réu de fato impedido, modificativo ou extintivo do direito do autor, e que, como cediço, é de relevância inconteste para o julgamento pelos tribunais pátrios com fulcro no art. 355, I do CPC. 



    […]



    Percebe-se, portanto, in casu, não foi oportunizada ao Município Recorrente a produção das provas requeridas na sua Defesa. Essa, certamente, iria corroborar sua tese, sustentada quanto à cobrança indevida dos valores mencionados pelo Exequente. 



    Na espécie, a produção da prova documental e do depoimento pessoal do Representante do município, mostrava-se essencial para dirimir a controvérsia fática, maiormente quanto à existência ou não da cobrança indevida. 



    De outro bordo, a parte, em uma relação processual, sobretudo o Recorrente, tinha o direito e ônus (CPC, art. 373, inc. I) de produzir as provas que julgar necessárias, imprescindíveis à demonstração cabal da veracidade de seus argumentos. 



    […]



    Não se descura que o Juiz é o destinatário da prova, cabendo-lhe indeferir aquelas que entender inúteis ou desnecessárias ao deslinde da questão posta sob sua apreciação, a teor do disposto no art. 370 do CPC. 



    Entrementes, no estudo do caso em vertente, ao ser prolatado o " decisum" combatido, incorreu em verdadeiro cerceio do direito de defesa do Recorrente, posto que o feito não se encontrava “maduro” o suficiente para ser decidido. 



    […]



    É compreensível que o Tribunal pretenda dar celeridade ao rito processual, porém, não pode fazê-lo violando garantias constitucionais do recorrente que, estabelecem que deve ser assegurado à este o direito ao contraditório e à ampla defesa. 



    Exatamente isso, nobres julgadores, ao julgar antecipadamente a lide, mesmo ainda havendo a necessidade de produção de provas pelo recorrente, o Tribunal de Justiça Maranhense atuou em verdadeiro cerceamento do direito de defesa do mesmo, ferindo de morte os princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal. 



    […]



    No presente caso, faz-se necessário destacar que a decisão que negou provimento ao agravo interno interposto pelo ora embargante, foi proferida sem que houvesse qualquer fundamentação que enfrentasse as questões concernentes aos autos do processo. 



    […]



    Na verdade, somente no relatório do processo é que foi tocado sobre o caso concreto. Somente nesse momento, ventilou-se a relação jurídica ora travada. Por outro lado, durante a fundamentação do voto tudo o que foi dito não tem relação nenhuma com a lide. 



    Sabe-se que todo ato decisório, deve ser devidamente fundamentado. Esta exigência, que possui status de princípio constitucional, nada mais é do que uma forma de garantir efetividade as decisões dos magistrados, garantindo aos cidadãos que sejam proferidas decisões justas. 



    […]



    Portanto, é de se concluir pela violação ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, pois, como visto, o juízo de primeiro grau, bem como o TJMA, não fundamentou sua decisão, caracterizando evidente violação a Constituição Federal. 



    Em contrarrazões (eDoc 27), Marcopolo S/A sustenta, em suma, que:



    Diante da inexistência de recurso voluntário, foi determinado a remessa dos autos ao TJMA (ID 6430799), dessa forma, o recorrente não se manifestou quando da prolação da sentença, precluindo seu prazo de Apelação, oportunidade que deveria ter alegado o suposto cerceamento de defesa, e não em sede de Recurso Especial, demonstrando que sua pretensão de reforma está preclusa. 



    […]



    Excelências, insta salientar que o Recorrente requer a execução da técnica de subsunção mediante a interpretação generalizada e descabida da legislação, isto é, pugna pelo reconhecimento de que o suposto “cerceamento de defesa presente ao caso” se configura relevante para fins de admissibilidade. 



    […]



    Portanto, vislumbra-se que o Recorrente se limita a afirmar a existência de Repercussão Geral ao presente caso, todavia sequer a cita. Ademais, vale menção ao artigo 102, § 3º da Constituição Federal, o qual dispõe acerca do ônus de demonstrar, efetivamente, a relevância geral das questões constitucionais para fins de admissibilidade do recurso extraordinário. 



    […]



    Ora, Excelências, a decisão que julgou antecipadamente a lide, o fez pela desnecessidade de produção de novas provas, isto pois os documentos juntados pela Marcopolo já comprovavam a existência de inadimplemento por parte do Município de Pedreiras, com fulcro no artigo 355, inciso I, do Código Processual Civil. 



    Ademais, quando dos Embargos à Execução, detinha a possibilidade e incumbência, nos termos do art. 373, de demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do recorrido, ou melhor, de comprovar o adimplemento dos valores buscados pela Marcopolo S.A., o que não o fez. 



    Nesta esteira mencionou que “Assim, demonstrada a cobrança de dívida já adimplida, no todo ou em parte, impõe-se a improcedência da ação e o acolhimento dos presentes embargos para excluir do valor devido a quantia já quitada pelo município embargante”. 



    Entretanto, a parte recorrida, em sede de emenda a inicial, foi quem informou que o Município efetuou parte do pagamento tangente a um veículo, desconfigurando-se a violação à boa-fé, contrariamente do exposto pelo recorrente, na medida em que o mesmo não junta qualquer documento que comprove o adimplemento. 



    […]



    Desta forma, data maxma venia, considerando a ausência de violação do artigo 5º, LV, da Constituição Federal, ou de qualquer ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, bem como da inexistência do cerceamento de defesa, a MARCOPOLO S.A. pugna que seja negado provimento ao Recurso Extraordinário ora interposto. 



    É o relatório. Decido.



    2. Ao contrário do sustentado pelo recorrente, a decisão proferida pelo Tribunal de origem explicitou as razões que justificaram a sua manifestação.



    É sabido que o pressuposto de fundamentação das decisões judiciais exige que o magistrado apresente as razões que reputar necessárias para a formação de seu convencimento, ainda que de forma concisa. 



    E foi exatamente nessa linha de intelecção que o Plenário do Supremo, em sede de repercussão geral, proferiu decisão assim sintetizada: 



    [...] O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos ou fundamentos da decisão. 



    (AI 791.292 QO RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes). 



    Tal o contexto, a decisão contrária aos interesses da parte não se confunde com a ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional. 



    Para além disso, esta Suprema Corte, no julgamento do ARE 748.371 RG, Relator o ministro Gilmar Mendes, Tema n. 660/RG, entendeu ser destituída de repercussão geral a questão atinente à suposta ofensa aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, por tratar-se de litígio relativo à matéria infraconstitucional.



    Destaco, ainda, que dissentir da conclusão alcançada pelo Tribunal de origem, nos termos do que articulado pelo recorrente, esbarraria no enunciado n. 279 da Súmula/STF, ante a necessidade de enfrentamento do conjunto fático-probatório constante nos autos e da análise de legislação infraconstitucional, conforme se depreende do seguinte trecho da decisão monocrática de segundo grau (eDoc 8):



    Presentes estão os pressupostos de conhecimento da Remessa Oficial, eis que cumpre o disposto no art. 496, I do novel Código de Processo Civil de 2015. 



    De uma análise acurada dos autos e dos ensinamentos jurídicos aplicados à matéria, tem-se como escorreita a sentença de 1º grau, não merecendo, portanto, qualquer reparo. 



    Pois bem, do cotejo dos autos, a Municipalidade não se desincumbiu de comprovar o pagamento do valor constante no título executivo, porquanto ausente no bojo processual qualquer elemento de prova do cumprimento da obrigação, apenas meras alegações acerca desse fato. 



    Ademais, tratando-se de alegação de inadimplemento de obrigação de pagar quantia certa, ao requerido cumpria demonstrar, por instrumento de quitação hábil, que o pagamento teria se realizado, o que, como dito, não ocorreu na espécie, de modo a afirmar-se como escorreita a sentença ora sob reexame, a qual rejeitou os embargos opostos, constituindo, de pleno direito, o título executivo judicial pretendido pela empresa em questão. 



    A propósito, considerando o vasto acervo probatório colacionado nos autos, dando conta da existência da dívida da Municipalidade para com a requerente, é imperioso transcrever trecho consignado na sentença ora em análise, veja-se, in litteris: “Importante ressaltar que a proteção do interesse público – última ratio da consagração daquelas prerrogativas – não se compadece com as violações de direitos previstos na ordem jurídica, nem com atentados a lei ou ao contrato em suas disposições comutativas, in casu, repisa-se, o requerente faz jus ao pleito constante na inicial, devendo ser afastado/evitado o enriquecimento sem causa, tendo em vista que o requerente comprova o adimplemento da sua obrigação contratual, documentos anteriormente mencionados”. 



    3. Em face do exposto, não conheço do recurso extraordinário.



    Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º, bem assim eventual deferimento da gratuidade de justiça. 



    4. Publique-se.



Brasília, 21 de agosto de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente